Tribunal: TJMT
Processo: 1103462-73.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1103462-73.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e processual civil. apelação cível. ação de arbitramento de honorários advocatícios. Rejeição da preliminar de impugnação ao valor da causa e de inadmissibilidade de diferimento do recolhimento das custas processuais. Contrato de honorários ad exitum por conclusão de etapas processuais. Rescisão unilateral imotivada pelo contratante. Situação que não obsta o arbitramento judicial de honorários pelos serviços advocatícios efetivamente prestados. Termo de quitação genérico. Inexistência de vício de consentimento. Etapas de serviço realizadas e ausência de prova da quitação. Verba honorária fixada em valor compatível com as particularidades do caso. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Recursos de Apelação interposto por autor e réu contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para arbitrar os honorários advocatícios contratuais devidos em razão da rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por decisão extra petita e inadequação do valor da causa; (ii) saber se é admissível o arbitramento de honorários diante da existência de contrato com cláusula ad exitum e de termos de quitação; e (iii) saber se o valor arbitrado deve observar critérios percentuais vinculados ao valor da causa ou pode ser fixado por apreciação equitativa.

III. Razões de decidir

3. A ação de arbitramento de honorários admite estimativa do valor da causa, inexistindo vício processual, sendo legítima a fixação judicial conforme apreciação equitativa, dada a impossibilidade de definição prévia do proveito econômico.

4. Não há decisão extra petita quando a sentença arbitra honorários proporcionalmente aos serviços prestados, pois tal providência corresponde exatamente ao pedido formulado na ação.

5. A rescisão unilateral imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios afasta a condição suspensiva típica dos contratos ad exitum, autorizando o arbitramento judicial dos honorários, sob pena de violação à boa-fé objetiva, à função social do contrato e vedação ao enriquecimento sem causa.

6. Termos de quitação genéricos não comprovam a extinção integral da obrigação quando não individualizam os serviços prestados, especialmente em relação a período posterior ou a atividades não expressamente contempladas.

7. No arbitramento de honorários advocatícios, o julgador deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, tais como o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo despendido e o proveito econômico envolvido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, aplicado por analogia, e do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994.

IV. Dispositivo

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A rescisão unilateral imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado, afastando a condição suspensiva. 2. Termos de quitação genéricos, sem especificação dos serviços ou demandas, não comprovam a quitação integral da obrigação. 3. O arbitramento de honorários deve observar critérios de equidade, sendo legítima a fixação conforme parâmetros jurisprudenciais e peculiaridades do caso concreto.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 121, 129, 421 e 422; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.337.749/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.02.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 1.560.257/PB, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 20.04.2020; STJ, REsp nº 2.237.460/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 15.12.2025; TJMT, RAC nº 46.732/2015, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 22.09.2015.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por ambas as partes contra a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de “Arbitramento de Honorários Advocatícios” (Proc. nº 1103462-73.2025.8.11.0041), ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor do BANCO BRADESCO S.A

julgou parcialmente procedentes os pedidos para arbitrar os honorários advocatícios e condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 5.775,00 (cinco mil setecentos e setenta e cinco reais), referentes à atuação do autor no processo nº 0032574-24.2010.8.11.0041, acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, a contar da citação, e de correção monetária pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (cf. Id. nº 350783367).

Em suas razões, o BANCO BRADESCO S.A. suscita, em preliminar, incorreção do valor da causa, inaplicabilidade do diferimento de custas deferido com base no art. 82, §3º, do CPC e nulidade por decisão extra petita, ao argumento de que o arbitramento judicial pressupõe ausência de estipulação contratual, hipótese inocorrente nos autos.

No mérito, sustenta que os serviços foram integralmente remunerados nos termos do contrato, que a remuneração pelo êxito constitui condição suspensiva não implementada, posto que nenhum crédito foi recuperado, e que a sentença carece de fundamentação quanto ao valor arbitrado.

Requer, assim, o provimento do recurso, com a cassação da sentença por julgamento
extra petita
, com o retorno dos autos à origem ou, alternativamente, a improcedência da ação; subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado (cf. Id. nº 350783367).

Por sua vez, Galera Mari Advogados Associados também interpôs recurso de apelação, requerendo a aplicação do art. 82, § 3º, do CPC, para que o pagamento das custas recursais seja diferido para o final do processo, a cargo da parte sucumbente.

No mérito, pleiteia a majoração dos honorários arbitrados, sustentando que a redação atual do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 remete aos parágrafos do art. 85 do CPC, o qual estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Argumenta que o trabalho desenvolvido nos processos foi diligente e que o apelante constitui escritório altamente capacitado, referência nacional em demandas de recuperação de crédito.

Invoca o Tema Repetitivo nº 1.388/STJ, que consolida a obrigatoriedade de observância dos parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC no arbitramento decorrente de rescisão unilateral imotivada, e sustenta que o valor de R$ 5.775,00 (cinco mil setecentos e setenta e cinco reais) é manifestamente irrisório diante do valor atualizado da causa, de R$ 107.017,79 (cento e sete mil dezessete reais e setenta e nove centavos).

Requer, portanto, o provimento do recurso para que os honorários sejam arbitrados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade com o Tema nº 1.388/STJ (cf. Id. nº 350783391).

Em contrarrazões, o Banco Bradesco suscita a preliminar de deserção do recurso, ao argumento de que o art. 82, § 3º, do CPC não se aplica à ação de arbitramento de honorários, de natureza declaratória, sendo inadmissível o diferimento das custas recursais. No mérito, rebate os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 350783413).

Em contrarrazões ao recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A., a parte autora impugna a preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 350783402).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Rejeito, de início, a arguição preliminar de incorreção do valor da causa, eis que, em razão da natureza da ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, onde se depara com a rescisão imotivada do contrato de prestação de serviço que impede que o advogado receba remuneração pelo êxito, o arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais é de exclusiva competência do Judiciário.

De sorte que não se faz impositivo que a parte autora diga, de modo preciso e expresso, qual o valor pretende que seja arbitrado, mas, se vier a fazê-lo, tal indicação não passa de mera estimativa e proposta ao Órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa, e isso porque a definição do valor a ser arbitrado depende de apreciação equitativa, observada a repercussão do serviço prestado pelo advogado nos interesses do contratante.

Sendo que, justamente sob esse enfoque, foi que, ao final da exposição postulatória, a Sociedade/autora pediu o arbitramento “em valor compatível com o trabalho realizado, a responsabilidade na atuação do processo, e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente”, e não em, no mínimo, 10% do valor da causa trabalhada, como imprecisamente é alegado nas razões recursais.

Por isso, não há crítica ou censura a ser feita à conclusão sentencial no sentido de que o art. 292 do CPC não prevê expressamente o valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios, o que autoriza sua fixação por mera estimativa, eis que antes da sentença não é possível concluir qual o proveito econômico a ser obtido pelo autor.

Repilo, de igual modo, a preliminar de inadmissibilidade do diferimento do recolhimento das custas deferido em favor da Sociedade/autora, primeiro porque o cerne da queixa recursal é a de que a sentença não teria exposto fundamentação suficiente para afastar a sua objeção, porquanto se limitou a referenciar um único precedente deste TJMT a respeito da matéria.

O que, porém, ignora o elementar conceito de fundamentação por referência, assim como que, ao assim proceder, o Juízo adotou como suas as razões transcritas, as quais seguramente são suficientes para o desate da questão, pois, de fato, “o art. 82, § 3º, do CPC/2015, com redação dada pela Lei nº 15.109/2025, autoriza o diferimento das custas iniciais nas ações de cobrança de honorários advocatícios, inclusive quando veiculadas por meio de ação de arbitramento com conteúdo condenatório” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Des.ª Maria Helena Gargaglione Póvoas – RAC n. 1020191-95.2025.8.11.0000, julgado em 05/08/2025).

Sendo que, se o legislador decidiu prestigiar a classe dos advogados por meio da edição de lei autorizativa específica, parece-me óbvio que não se aplica a hipóteses como a dos autos o entendimento de que, em regra, o diferimento do recolhimento das custas é inadmissível.

Acrescente-se, ainda, que a Lei Estadual nº 7.603/2001, com a redação conferida pela Lei Estadual nº 12.705/2024, em seu art. 4º, parágrafo único, expressamente estende o diferimento às demandas em que advogados ou sociedades de advogados buscam o arbitramento de honorários advocatícios, autorizando o recolhimento das custas ao final do processo pela parte vencida, o que afasta, por completo, a preliminar de deserção do recurso do Galera Mari suscitada nas contrarrazões do Banco Bradesco.

O Banco/apelante argui, ainda, preliminar de nulidade da sentença por entender que esta é extra petita, pois teria condenado ao pagamento de honorários afastando as previsões contratuais e a quitação reconhecida até 31.12.2019.

A referida preliminar também não merece acolhida.

O art. 492 do CPC estabelece que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No caso dos autos, o apelado ajuizou ação de arbitramento de honorários advocatícios, pleiteando a fixação de remuneração pelos serviços prestados no processo nº 0032574-24.2010.8.11.0041 até a data da rescisão contratual, tendo como causa de pedir a ausência de previsão contratual de remuneração para a hipótese de rescisão unilateral e antecipada do contrato, o que ensejaria a aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

A sentença, ao arbitrar honorários em valor proporcional aos serviços efetivamente prestados, não extrapolou os limites do pedido inicial, mas sim atendeu exatamente à pretensão deduzida pelo autor.

Não há, portanto, decisão extra petita, mas sim o regular exercício da jurisdição no arbitramento de honorários advocatícios, com observância dos critérios legais aplicáveis à espécie.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios após a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo Banco Bradesco, à validade e eficácia dos termos de quitação juntados aos autos e ao quantum fixado na sentença.

A Sociedade de advogados/autora expôs que, por mais de 31 anos ininterruptos, em caráter de quase exclusividade, prestou serviços jurídicos para o Banco réu, sendo que, durante esse longo período, ocorreram inúmeras alterações contratuais, até que, em 19/02/2016, todas as regras e condições foram consolidadas em um único contrato de prestação de serviços jurídicos.

Pontuou que, entre tantas outras demandas, foi constituída para atuar no processo nº 0032574-24.2010.8.11.0041, ação de execução extrajudicial em trâmite na Comarca de Cuiabá/MT.

Sucedeu, porém, que, em 19/11/2020, o Banco Bradesco rescindiu unilateralmente o contrato e, por conta disso, viu-se impedida de receber os honorários referentes ao trabalho prestado na citada lide, daí o ajuizamento da presente ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais.

O tema recursal não é nenhuma novidade para esta eg. Corte de Justiça, que, por incontáveis vezes, já se deparou, analisou, discutiu e decidiu a controvérsia que, agora, mais uma vez, é posta em mesa para apreciação.

Cuida-se de hipótese em que, diante da rescisão imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios ad exitum, cuja vitória processual havia sido estabelecida como condição suspensiva para que fosse devida a remuneração, o advogado destituído ajuíza contra o ex-cliente ação de arbitramento de honorários.

Então, para evitar desnecessária tautologia e em prestígio à duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), adoto como razão de decidir, mutatis mutandis, a fundamentação do acórdão proferido no julgamento do RAC nº 46.732/2015, da relatoria do i. Des. Sebastião Barbosa Farias, por meio do qual, como verdadeiro leading case a respeito da matéria, este eg. Tribunal de Justiça assentou a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios quando, embora as partes tenham pactuado que aqueles seriam somente os de sucumbência, o tomador dos serviços, antes de findado o processo, rescinde o contrato imotivadamente:

“(...), é evidente que o contrato firmado entre as partes é um contrato de risco, o que não é proibido, porém, ressalta-se que o risco assumido pelo advogado contratado, funda-se na possibilidade de sucesso que ele terá no patrocínio da ação, em razão do seu próprio esforço e diligência.

Deste modo, com a revogação o mandato, o advogado deixa de atuar na lide; portanto, não poderá envidar esforços para que o banco apelado seja vencedor ao final do processo, portanto, a sua remuneração fica sujeita ao êxito do serviço prestado por terceiro.

Logo, conclui-se que o próprio Banco Apelante, ao revogar o mandato de forma imotivada, inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho da Apelante, de modo que evidencia a legitimidade do Apelado para figurar no polo passivo da ação.

Desta feita, muito embora tenha ocorrido pactuação acerca da forma de remuneração no período de vigência do contrato, não há previsão da forma de remuneração em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada, porquanto as cláusulas acima citadas vinculam o pagamento ao término e sucesso da ação, e, não disciplinam a forma de pagamento quando da rescisão unilateral.

(...)

Ressalto que o Banco Apelante na notificação da rescisão contratual frisou que os honorários seriam pagos se fosse implementada a condição prevista na regra de pagamento, ou seja, quando ocorrer a sucumbência: ‘(...) 4. Eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e quando implementadas as condições contratuais para tanto (...)’. (fls. 21)

É incontroverso nos autos que o apelante/autor elaborou algumas petições para o normal andamento do processo n. 740/2008, código 81431 em trâmite pela 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, conforme inclusive reconhecido na r. sentença, in verbis: (...).

Portanto, demonstrado que a parte apelante/autora efetivamente prestou os serviços contratados e só não os concluiu porque teve o seu mandato revogado, é certo que faz jus aos honorários advocatícios, sendo necessária a aferição do valor por meio da competente ação de arbitramento de honorários, a luz do que prescreve o Art. 5º, XXXV da Constituição Federal.

Desta forma, descabida a alegação do banco apelante de que, ao apelado cabe aguardar o encerramento do processo, para só então perceber a remuneração pelo serviço prestado, uma vez que este foi impedido de levar a causa até o fim, com a denúncia imotivada do contrato, pelo próprio banco.

Ora, o fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).

É bem verdade que em nosso direito vige os princípios da liberdade contratual e pacta sunt servanda, que, todavia, não são absolutos, devendo ser interpretados relativamente, mormente quando há ofensa aos princípios citados.

(...)

Assim, no atual modelo de formulação de contratos previsto em nosso ordenamento jurídico, os princípios devem ser analisados de forma sistêmica.

Nesse diapasão, o princípio da liberdade de contratar é informado pelo princípio da boa-fé, a fim de qualificar a conduta das partes e orientar a interpretação do contrato.

Por sua vez o pacta sunt servanda deve ser mitigado, ante a necessidade de assegurar o equilíbrio contratual, entre a prestação e a contraprestação, e assim garantir a função social do contrato, bem como o ideal de justiça contratual que integra, entre outros, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, previsto no Art. 3º, I da Constituição Federal.

Ademais, é cediço que os princípios fundamentais não são absolutos, sujeitam-se a limites impostos por outros princípios fundamentais, devem, pois, ser aplicados mediante ponderação. Nesse sentido, Barroso afirma que ‘não existe hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a precedência relativa de um sobre o outro ser determinada à luz do caso concreto’. (Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 329)

Nesse contexto, não há ofensa ao assentado no art. 5º, XXXVI da CF, no art. 6º e incisos da LINDB e nos artigo 421 e seguintes do CPC, uma vez que conforme demonstrado alhures, o ato praticado pelo banco contratante, afrontou aos princípios da boa-fé contratual (art. 422), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC), sendo passível de análise conforme previsto no art. 5º, XXXV da CF.

(...)

Dessa forma, não prosperam as alegações do banco apelante, uma vez que embora tenha havido contrato de honorários com previsão de recebimento apenas na hipótese de sucumbência, é possível a propositura da ação de arbitramento de honorários, em caso de rescisão imotivada de contrato de prestação de serviço que não previa a remuneração em tal situação, sob pena de locupletamento ilícito do contraente.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - RAC nº 46732/2015, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/09/2015)

No mesmo sentido, o eg. STJ assentou o entendimento de que, embora nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum a vitória processual seja condição suspensiva para que o advogado faça jus à remuneração, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, amoldando-se à hipótese prevista na primeira parte do art. 129 do Código Civil, que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio (STJ - Quarta Turma - REsp 1.337.749/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 14/02/2017), sendo que “a rescisão unilateral do contrato, promovida de forma imotivada, pelo mandante tem o condão de elidir a supracitada condição suspensiva, fazendo com que os efeitos remuneratórios do pacto não permaneçam vinculados ao seu efetivo implemento” (STJ - Terceira Turma - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - AgInt no AREsp n. 703.889/RS, julgado em 19/10/2020).

Esse é o uníssono entendimento professado pelas Câmaras de Direito Privado deste eg. TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – PRELIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA RESCISÃO – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO ESTADO-JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC e ARTIGO 22, § 2º DO ESTATUTO DA OAB - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADA – VIA ELEITA ADEQUADA – HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO DE MANEIRA UNILATERAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MANEIRA EQUITATIVA – RECURSOS DESPROVIDOS." (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias - RAC nº 1029559-10.2022.8.11.0041, julgado em 05/12/2023).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL PATROCINADO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CONTRATANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS." (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Relª. Desª. Maria Helena Gargaglione Pôvoas - RAC nº 1003630-72.2022.8.11.0041, julgado em 26/07/2023).

Precisamente no que concerne aos termos de quitação juntados aos autos e à sua validade e eficácia probatória como fato extintivo do direito da Sociedade/autora, ratifico a posição que vem sendo adotada por esta eg. Corte de Justiça de que os referidos documentos “tratam de documentos padronizados e genéricos, que se limitam a declarar o recebimento de valores referentes a períodos determinados, sem individualização das ações abrangidas ou indicação precisa dos serviços a que se referem. Não há neles especificação das demandas objeto desta ação, tampouco demonstração inequívoca de que incluiriam eventual remuneração devida em razão da rescisão contratual. Assim, embora possuam validade formal, tais termos não têm o alcance pretendido pelo embargante, pois não comprovam, de maneira clara e específica, a quitação integral de todos os serviços efetivamente prestados até a ruptura do contrato. A quitação genérica não pode ser interpretada como renúncia a direitos que não foram expressamente contemplados no instrumento, especialmente quando se trata de verba cuja exigibilidade decorre de situação posterior e distinta, qual seja, a rescisão unilateral imotivada” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Relª. Desª. Anglizey Solivan de Oliveira - RED nº 1035251-87.2022.8.11.0041, julgado em 04/02/2026).

Acrescente-se, ainda, que o último termo de quitação juntado aos autos se refere a serviços prestados até 31/12/2019, ao passo que a rescisão contratual ocorreu em 19/11/2020, de modo que, no mínimo, os serviços prestados ao longo do ano de 2020 não estão abrangidos por qualquer quitação, o que, por si só, justifica o arbitramento judicial da verba honorária correspondente a esse período, além de toda a atividade intelectual e profissional não contemplada no rol taxativo de atos remunerados pelo contrato.

Tem-se, pois, que a rescisão unilateral e injustificada, como a realizada pelo Banco Bradesco na hipótese discutida nos autos, gera o direito do advogado ao recebimento dos honorários, mesmo que se trate de contrato com cláusula ad exitum, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro. Pelo preceito da boa-fé, é justo que a Sociedade/autora receba pelo serviço prestado, evitando até mesmo que ocorra o enriquecimento ilícito do réu/apelante, que se beneficiou dele.

No que toca à objeção quanto à existência de condição suspensiva pendente, registro que a rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum caracterizou obstáculo ao implemento da condição suspensiva por ato praticado pelo próprio Banco/réu, o que amolda o caso dos autos à hipótese prevista na primeira parte do art. 129 do Código Civil, que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Ademais, conforme recentemente assentado pelo eg. STJ em julgado envolvendo justamente a disputa entre as mesmas partes destes autos, “com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante, e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços, tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do Código Civil” (STJ - Terceira Turma - Rel. Min. Moura Ribeiro - REsp n. 2.237.460/MT, julgado em 15/12/2025).

Em relação à definição do valor dos honorários advocatícios (ponto que toca também ao recurso de apelação interposto pelo escritório de advocacia/autor), como se extrai dos demais julgados desta eg. Corte acima destacados, é assente o entendimento de que, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, estes devem ser arbitrados mediante “apreciação equitativa”, critério de verdade e justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado, sem, evidentemente, descurar aos parâmetros prescritos pelo §2º do art. 85 do CPC, devendo a verba honorária a ser arbitrada deve prestigiar a recomendação legal em comento, considerando o grau de subjetivismo do caso concreto, como a maior ou menor extensão o trabalho intelectual de apreciação equitativa, apreciando e qualificando o trabalho profissional do advogado, remunerando com justeza o desempenho da atividade postulatória já realizada.

É certo que a verba honorária deve ser arbitrada de forma individualizada, de acordo com as circunstâncias e especificidades exigidas em cada processo judicial, conforme os já citados critérios de avaliação prescritos no §2º do art. 85 do CPC, assim como fez o MM. Juiz de origem ao arbitrar em R$ 5.775,00 a verba honorária devida pela atuação da Sociedade/autora na ação discutida nestes autos.

No caso, a ação envolve importância econômica relativamente baixa, R$ 107.017,79 (à época do ajuizamento da presente demanda), sendo que, em revisão do andamento do respectivo processo (cf. Id. nº 350781895), vê-se que, conquanto a lide não tenha demando intensa atividade profissional, não exigindo maiores esforços, atenção e dedicação em razão da baixíssima complexidade da matéria, a Sociedade/autora agiu de forma diligente e satisfatória nos limites do possível, apresentando manifestações protocolares necessárias ao prosseguimento regular do durante os anos de tramite processual, impulsionando o feito adequadamente sempre que o ato lhe competia e era instada a fazê-lo.

Então, sopesando todos os aspectos listados, considerando, ainda, que, apesar não se cuidar de demandas que envolvam vultosa importância financeira, ao menos não sob a ótica de valores normalmente perseguidos pelo Banco Bradesco, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador sempre deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa (STJ, AgRg no REsp nº 1420149/RS), e que, diante da ausência de parâmetro objeto, a jurisprudência aparece com fonte particularmente importante para quantificar o valor cabível, admito que o importe de R$ 5.775,00, revela-se quantia que remunera com justeza o desempenho da atividade profissional, prestigiando as recomendações legais, e é condizente com o trabalho profissional desenvolvido, e, sobretudo, está em melhor consonância com o padrão/parâmetro que vem sendo seguido por este eg. Tribunal de Justiça nas diversas outras demandas de arbitramento envolvendo os ora litigantes.

Por fim, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, repito o entendimento já consignado de que, em razão da própria natureza desta demanda, o arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que a parte autora diga, de modo preciso e expresso, qual o valor pretende que seja arbitrado, e, mesmo que venha a fazê-lo, tal indicação não passa de mera estimativa e proposta ao Órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa, logo, o fato de a verba arbitrada não corresponder à estimativa lançada na peça postulatória não implica sucumbência recíproca.

Nesse sentido, este eg. Tribunal já decidiu que “a parte teve reconhecido o direito à remuneração pelos serviços prestados nas demandas patrocinadas pelo escritório, ainda que montante inferior ao apontado na exordial, sagrando-se, pois, vencedor da demanda. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento no sentido de que: ‘Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca’ (Súmula 326)”, sendo que o “mesmo raciocínio deve aqui ser aplicado visto que, ainda que em montante inferior ao postulado na inicial, o Embargante obteve êxito na condenação da Instituição Financeira ao pagamento da verba honorária devida em razão dos serviços advocatícios prestados, em montante proporcional aos trabalhos realizados, de forma que deve ser afastada a sucumbência recíproca” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Relª. Desª. Maria Helena Gargaglione Pôvoas - RAC nº 1008883-41.2022.8.11.0041, julgado em 07/02/2024).

Pelo exposto, nego provimento a ambos os recursos.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026